Tribunal: TJMT
Processo: 1034710-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034710-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER - CPF: 296.400.378-50 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (AGRAVADO), PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.106.531/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JACINTO TRINDADE - CPF: 878.067.628-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 045.844.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ TOLEDO PIZZA - CPF: 107.092.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN CEZAR FERLIN - CPF: 371.092.609-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHENFELDER SALGUEIRO TOMAZINI AUDITORES ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 12.360.506/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE FERREIRA DE LIMA - CPF: 171.459.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES - CPF: 702.420.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SALGUEIRO & MOTTA AUDITORIA E CONSULTORIA S/S - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE BARROS PINTO - CPF: 279.502.479-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SHELL DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE GONCALINA G. TOLEDO PIZZA (TERCEIRO INTERESSADO), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - CPF: 285.516.278-56 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA POLTO - CPF: 151.348.338-26 (ADVOGADO), VIP AUTO POSTO LTDA - ME - CNPJ: 37.462.009/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. QUITAÇÃO PARCIAL A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da agravante e homologou cálculos da Contadoria Judicial fixando débito exequendo em R$ 1.388.325,03, referente a honorários advocatícios de sucumbência em ação revocatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quitação outorgada pelo credor a um dos codevedores solidários, limitada à parte devida por este e com expressa ressalva de prosseguimento da execução contra os demais, tem o condão de extinguir a obrigação de todos os codevedores solidários, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil; e (ii) subsidiariamente, saber se é possível rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios já definitivamente fixada em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor somente extingue a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor outorga quitação integral por toda a dívida, e não de forma parcial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em análise, o acordo expressamente limitou a quitação
"com relação aos honorários sucumbenciais na parte devida pela empresa Petrolsytll",
havendo ressalva inequívoca quanto à continuidade do cumprimento de sentença em relação aos demais réus, caracterizando quitação meramente parcial.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi definitivamente estabelecida em sentença transitada em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase executiva, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica.

7. O seguro-garantia judicial oferecido pela agravante, no valor de R$ 1.883.391,33, constitui meio idôneo para garantia do juízo, devendo ser mantido até o efetivo pagamento do débito ou decisão judicial em contrário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A quitação parcial outorgada pelo credor a um dos codevedores solidários, com expressa ressalva de prosseguimento da execução contra os demais, não extingue a obrigação dos codevedores não participantes da transação. 2. É vedada a rediscussão da base de cálculo de honorários advocatícios definitivamente fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 275, 844, §3o; CPC/2015, arts. 300, 523, §1o, 835, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.730/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.10.2014; TJ-MT, N.U 1014747-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo

interposto por
RAÍZEN S.A.
contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida no
cumprimento de sentença n.o 0006843-46.1998.8.11.0041,
no âmbito da Massa Falida do
AUTO POSTO VIP LTDA.
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, sob o fundamento de que o acordo
"não concedeu quitação integral. Pelo contrário, houve expressa ressalva de prosseguimento da execução em face dos demais réus"
e validou a base de cálculo utilizada pelo agravado,
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
, para o cumprimento de sentença.

A agravante,
RAÍZEN S.A.,
sustenta em suas razões recursais (ID 319777366) que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas ao fundamentar que o acordo "não concedeu quitação integral", quando, na verdade, o agravado deu quitação integral e plena à Petrolsytll em relação aos seus honorários de sucumbência, extinguindo completamente a pretensão em relação a essa credora.

A agravante destaca que, nos termos literais do art. 844, §3o do Código Civil,
"a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores"
. Assim, o acordo celebrado entre a
Massa Falida, o agravado e a Petrolsytll
aproveitaria a RAÍZEN e os demais réus.

Alega, ainda, que a RAÍZEN não assinou o acordo e não concordou com o prosseguimento da dívida contra os demais codevedores solidários. A advogada da RAÍZEN à época, Dra. Maria Lúcia Ferreira Teixeira, apesar de ter participado da audiência em que o acordo foi homologado, não pactuou nada em nome da RAÍZEN, tendo sua participação sido restrita ao seu próprio crédito (honorários).

Com o objetivo de impedir a continuidade dos atos executivos até o julgamento definitivo do recurso, a agravante apresentou seguro garantia no valor de R$ 1.883.391,33, equivalente ao valor da execução acrescido de 30%, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida: a probabilidade do direito, dada a quitação plena concedida a um dos devedores solidários, e o perigo de dano, pois a continuidade da execução pode levar à constrição de valores da empresa, como bloqueio de contas bancárias.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a execução até o julgamento final; e, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a extinção da dívida solidária em relação à RAÍZEN, com base no art. 844, § 3o, do Código Civil.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a extinção da dívida, requer a mudança da base de cálculo utilizada pelo agravado afirmando ser completamente enviesada e equivocada, uma vez que os honorários de sucumbência foram arbitrados em 20% do valor do fundo de comércio, e não do valor devido pela Massa Falida.

Preparo recursal recolhido no id. 3201188852.

Foi deferido
parcialmente o pedido de efeito suspensivo
, para (i) suspender exclusivamente os atos de constrição e expropriação patrimonial no cumprimento de sentença de origem, vedadas penhoras, bloqueios e levantamentos, enquanto vigente esta decisão, mantido o regular processamento do feito quanto aos demais atos de impulso, contraditório e eventual esclarecimento ou atualização das bases de cálculo, até o julgamento do mérito do presente agravo, bem como para (ii) reconhecer, para fins desta tutela provisória, a idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial juntada aos autos, no valor de R$ 1.883.391,33, como garantia suficiente do juízo, observadas as cláusulas de renovação e manutenção da cobertura constantes da própria apólice e do endosso, incumbindo à agravante comprovar, sempre que instada, a continuidade da vigência e a suficiência do limite máximo de garantia durante a tramitação recursal (Id. 320043892).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado,
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA
, alegando que a empresa agravante está atuando de forma abusiva no processo principal, ao criar uma ficção de que o agravado teria desistido de honorários de advogado, inventando situação absolutamente inexistente. Afirma que o acordo celebrado em audiência não deu ampla e geral quitação aos honorários de sucumbência. Conforme consta expressamente da ata:
"O advogado Geraldo Carlos de Oliveira, neste mesmo ato, dá quitação plena, geral, irrevogável, irretratável, para nada mais requerer em juízo ou fora dele, sem exceção, com relação aos honorários sucumbenciais na parte devida pela Empresa Petrolstyll, independentemente do que venha a ser recebido dos demais réus, ressalvado que o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais continuará em relação aos demais réus."

Alega que quanto aos honorários de sucumbência, que todos são devedores, o credor anuiu em receber de um dos credores (Empresa Petrolstyll) a parte que ela deve, sendo que em relação aos demais devedores não houve qualquer quitação. Por fim, o agravado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de primeira instância, com a condenação da agravante em honorários recursais (Id. 324747897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela
RAÍZEN S.A.,
ora agravante, e homologou integralmente os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o débito exequendo no montante de R$ 1.388.325,03 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e três centavos).

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno de duas questões principais: (i) se a quitação dada pelo agravado à empresa Petrolsytll, em acordo celebrado em audiência, extinguiu a dívida em relação aos demais codevedores solidários, incluindo a agravante, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil; e (ii) subsidiariamente, se a base de cálculo utilizada para a execução dos honorários advocatícios está correta.

A compreensão adequada da controvérsia exige a reconstrução do itinerário processual que conduziu à presente insurgência recursal. Conforme documentado nos autos de origem, a ação revocatória foi ajuizada em 1998 pela massa falida do Auto Posto Vip Ltda., visando anular a venda do fundo de comércio ocorrida no período pré-falencial. O STJ, em decisão final, declarou
ineficaz a alienação
realizada pela RAÍZEN (então Shell) e outros, determinando o
retorno do estabelecimento comercial ao acervo falimentar.

Na fase de cumprimento de sentença, iniciou-se procedimento de liquidação para apuração do valor do fundo de comércio a ser restituído. Antes da conclusão da perícia judicial, contudo, sobreveio transação celebrada em 12
de fevereiro de 2019
entre a massa falida, o advogado agravado
Geraldo Carlos de Oliveira
e a empresa
Petrolsytll Comércio de Petróleo Ltda.,
esta última figurando como codevedora solidária na condenação. Por força desse ajuste, a
Petrolsytll
comprometeu-se ao pagamento de R$ 1.200.000,00, e, em contrapartida, obteve da massa falida e do advogado quitação expressa e integral, abrangendo tanto o valor principal quanto os honorários advocatícios de sucumbência.

A agravante
RAÍZEN S.A.
não integrou essa avença, permanecendo alheia à sua formalização.

Não obstante, o agravado promoveu execução de honorários advocatícios contra a
RAÍZEN
e demais codevedores, postulando o recebimento de
R$ 813.077,81
(oitocentos e treze mil e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)
. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela RAÍZEN, fundamentou-se no entendimento de que o acordo teria estabelecido
quitação
parcial
,
permitindo o prosseguimento da execução em face dos demais réus solidários.

Aliás, transcrevo abaixo parte do teor da decisão agravada extraída dos autos de origem, sob o id. 207555437:

“Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação revocatória, no qual foram fixados honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o montante da dívida, de forma solidária entre os réus.

O título executivo transitou em julgado há mais de duas décadas, determinando que a verba honorária fosse calculada sobre o montante da dívida falimentar atualizada.

Em decisão proferida em dezembro de 2024 (ID. 178394939), este Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a confecção de cálculos, de modo a estabelecer, com exatidão, o
quantum debeatur
relativo aos honorários sucumbenciais, considerando-se os acordos já homologados e as peculiaridades do caso concreto.

Em abril de 2025, a Contadoria apresentou planilha pormenorizada (ID. 190112441), atualizando o débito para o montante de R$ 1.388.325,03 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e três centavos), valor que já contemplava atualização monetária pelo INPC, incidência de juros de mora de 1% ao mês desde 1999, dedução de 1/12 referente à quitação parcial efetuada pela corré PETROLSTYLL, bem como acréscimo da multa de 10% e honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

O exequente manifestou-se concordando integralmente com os cálculos apresentados (ID. 191555658), requerendo apenas o imediato prosseguimento da execução.

No entanto, a executada Raízen apresentou impugnação (ID. 191405442), aduzindo, em síntese, dois pontos centrais. Primeiro, que a transação realizada com a corré PETROLSTYLL teria extinguido a obrigação dos demais devedores solidários, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil; e, segundo, que a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor da causa, e não o montante da dívida falimentar, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, os autos vieram-me conclusos para decisão definitiva.

É o relatório.

Decido.

No que concerne à alegação de extinção da obrigação dos codevedores solidários em razão da transação realizada entre o exequente e a PETROLSTYLL, importa sublinhar que o art. 844, §3o, do Código Civil dispõe que a transação feita com um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais apenas se o credor lhes der quitação por toda a dívida.

Ocorre que, no caso em análise,
a transação não concedeu quitação integral
. Pelo contrário,
houve expressa ressalva de prosseguimento da execução em face dos demais réus
, ficando consignado que o exequente poderia seguir em busca do saldo remanescente em face dos codevedores. Trata-se, portanto, de
quitação parcial
, que não libera os demais obrigados solidários.

(...)

Logo, diante da melhor hermenêutica do precedente apresentado acima, entende-se que
apenas a quitação integral gera extinção da dívida para todos os devedores solidários
, ao passo que a quitação parcial apenas exonera o devedor que transacionou, subsistindo a obrigação dos demais.

Nesse contexto, a tese da RAÍZEN não merece prosperar, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, uma vez que a própria ata homologatória ressalvou expressamente a continuidade da execução contra os demais réus.

Quanto à insurgência sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, deve-se observar que o título executivo transitado em julgado fixou, de forma clara e inequívoca, a verba honorária em 20% sobre o montante da dívida, devidamente atualizada. O art. 502 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, não cabe à parte executada reabrir discussão acerca de matéria já definitivamente decidida. Embora o art. 85, §2o, do CPC contenha regra geral sobre os parâmetros de fixação de honorários, referindo-se ao valor da condenação, ao proveito econômico ou ao valor da causa, tal dispositivo aplica-se apenas no momento da fixação originária, e não pode prevalecer quando já existe sentença transitada em julgado estabelecendo base diversa. Permitir o contrário implicaria afronta direta à autoridade da coisa julgada, fragilizando a estabilidade das decisões judiciais e a própria segurança jurídica, que constitui valor fundamental do Estado de Direito.

Em relação à multa e aos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, a sua incidência é consectário legal e automático diante da ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias.

Trata-se de penalidade de natureza coercitiva, destinada a estimular a satisfação célere da obrigação e a evitar a perpetuação da resistência injustificada. A aplicação desses acréscimos inclusive em execuções de honorários sucumbenciais, ressalvando apenas as hipóteses em que há depósito integral e tempestivo do valor devido.

Não se tratando de hipótese de pagamento voluntário, correta a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado.

No que se refere à planilha elaborada pela Contadoria, verifica-se que a metodologia adotada encontra-se em absoluta conformidade com o comando judicial e com os parâmetros fixados no título executivo.

A conta contemplou a atualização monetária pelo índice adequado (INPC), a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde abril de 1999, o cálculo dos honorários de 20% sobre o montante da dívida, a dedução proporcional de 1/12 correspondente à PETROLSTYLL e a aplicação da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

É relevante notar que o exequente, titular do crédito, anuiu expressamente à conta, o que reforça sua correção. De outro lado, a executada limitou-se a questionar premissas jurídicas já superadas, não apontando qualquer erro aritmético concreto ou equívoco metodológico.

Assim, a impugnação apresentada pela executada não traz elementos idôneos que possam infirmar a exatidão do cálculo oficial. Pelo contrário, o conjunto probatório e normativo evidencia a regularidade da conta e a necessidade de prosseguimento da execução nos termos em que formulada.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada pela executada RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. e
HOMOLOGO
integralmente os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em abril de 2025 (ID. 190112441), fixando o débito exequendo no montante de R$ 1.388.325,03 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e três centavos), valor sujeito à devida atualização monetária e incidência de juros legais até o efetivo pagamento.

Intime-se a executada para, no prazo legal, efetuar o pagamento do débito.

Em caso de inércia da parte executada, intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para requerer o que entender direito, em especial quanto aos meios coercitivos de satisfação do crédito
sub judice
, sob pena do arquivamento provisório do feito e início do prazo prescricional intercorrente.

Cumpra-se.”

Em razão da decisão transcrita, a RAÍZEN interpôs o presente agravo requerendo a concessão de (i)
efeito suspensivo ativo
(com seguro-garantia de R$ 1.883.339,33), (ii)
reconhecimento da extinção da dívida
e

subsidiariamente, (iii)
redução da base de cálculo

dos honorários
para o valor atualizado da causa, por ser a base fixada (dívida total da massa falida)
não ter relação com a condenação
.

A questão central do presente recurso reside na correta interpretação dos efeitos jurídicos da quitação outorgada a um dos codevedores solidários.

Nesse aspecto, o Código Civil, em seu art. 275, estabelece o seguinte:

“O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

A agravante sustenta que o acordo celebrado entre o agravado e a empresa Petrolsytll, no qual foi dada
"quitação plena, geral, irrevogável, irretratável"
em relação aos honorários sucumbenciais devidos por esta última, teria o condão de extinguir a dívida em relação a todos os codevedores solidários, incluindo a própria agravante, por força do disposto no art. 844, §3o, do Código Civil.

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

A questão que se coloca, portanto, é se a quitação concedida pelo agravado à Petrolsytll foi integral, abrangendo toda a dívida, ou se foi parcial, limitando-se à quota-parte devida por aquela empresa.

Analisando detidamente os termos do acordo celebrado em audiência realizada em 12/02/2019, conforme consta da documentação juntada aos autos, verifico que o agravado expressamente ressalvou a continuidade da execução em relação aos demais réus.

Transcrevo o trecho pertinente da ata de audiência (Id. 319777370 – fls.11):

“(...)
O advogado Geraldo Carlos de Oliveira, neste mesmo ato, dá quitação plena, geral, irrevogável, irretratável, para nada mais requerer em juízo ou fora dele, sem exceção, com relação aos honorários sucumbenciais na parte devida pela empresa Petrolstyll, independentemente do que venha a ser recebido dos demais réus, ressalvado que o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais continuará em relação aos demais réus.”
(grifo nosso)

Da leitura do trecho acima, depreende-se com clareza que a quitação foi dada especificamente
"com relação aos honorários sucumbenciais na parte devida pela empresa Petrolstyll",
havendo expressa ressalva quanto à continuidade do cumprimento de sentença em relação aos demais réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES
. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "
a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). [...]. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.087.730/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (grifo nosso)

No caso em análise, é evidente que não houve quitação integral da dívida, mas apenas da parte devida pela empresa Petrolsytll. A ressalva expressa quanto à continuidade da execução em relação aos demais réus é incompatível com a interpretação de que teria havido quitação integral da dívida.

A agravante argumenta que, ao dar quitação plena e integral à Petrolsytll e o agravado teria automaticamente estendido os efeitos da extinção da dívida aos demais réus. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo no texto do acordo, que expressamente limitou a quitação à "
parte devida pela empresa Petrolsytll
" e ressalvou a continuidade da execução contra os demais réus.

Com efeito,

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CC INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACORDO FIRMADO PELA AUTORA COM UM DOS LITISCONSORTES - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS REQUERIDOS – IMPOSSIBIILDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível que visa a reforma da sentença que homologou o acordo e julgou extinto o processo em relação a todas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber se a sentença comporta reforma para determinar o prosseguimento da ação em relação aos requeridos que não participaram do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. A jurisprudência no STJ é pacífica no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478 .262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

5. Em análise dos termos da transação, verifica-se que o objeto do acordo limitou-se a dar quitação somente em relação ao Banco Bradesco. 6.Sendo assim, tendo em vista que o acordo é expresso no sentido de dar quitação somente em relação ao Banco Bradesco S.A, não há falar em homologação da avença para extinguir a demanda com relação a todos os requeridos, notadamente porque essa não foi a vontade das partes
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: art. 844, § 3o, do CC Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no AREsp: 2087730 RJ 2022/0071562-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022). (TJ-MS - Apelação Cível: 08020388220238120018 Paranaíba, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/05/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2025). (grifo nosso)

E deste Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUITAÇÃO PARCIAL POR DEVEDORES SOLIDÁRIOS – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS NÃO INTEGRANTE DA TRANSAÇÃO – ART. 277 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em havendo quitação parcial da dívida através da transação realizada por alguns dos devedores solidários, a execução prossegue contra os demais, deduzidos os valores já recebidos.
De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. (N.U 1014747-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023). (grifo nosso)

A ausência de menção específica, no documento de transação, à preservação do direito de cobrança contra os demais réus não pode ser suprida por interpretação
extensiva ou presuntiva
, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e aos limites objetivos do ato jurídico praticado.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
"
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).
2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.087.730/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (grifo nosso)

Quanto à alegação de que a RAÍZEN não assinou o acordo e não concordou com o prosseguimento da dívida contra os demais codevedores solidários, observo que tal circunstância é irrelevante para a solução da controvérsia. O que importa é que o credor, ao transacionar com um dos devedores solidários, expressamente ressalvou seu direito de prosseguir com a execução contra os demais.

A presença da advogada da RAÍZEN, Dra. Maria Lúcia Ferreira Teixeira, na audiência em que o acordo foi homologado, ainda que para tratar apenas de seu próprio crédito, não altera essa conclusão. O acordo foi celebrado entre o agravado, a Massa Falida e a Petrolsytll, e seus efeitos devem ser interpretados à luz dos termos nele expressos e das disposições legais aplicáveis.

Portanto,
não
há como acolher a tese da agravante de que a quitação dada à Petrolsytll teria extinguido a dívida em relação a todos os codevedores solidários, incluindo a própria agravante.

Subsidiariamente, a agravante questiona a base de cálculo utilizada para a execução dos honorários advocatícios, sustentando que os honorários de sucumbência foram arbitrados em 20% do valor do fundo de comércio, e não do valor devido pela Massa Falida. Assim, pleiteia a aplicação da parte final do § 2o do art. 85 do CPC, adotando-se, enquanto não mensurável o proveito econômico, o valor atualizado da causa.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela agravante, fundamentou que
"o título executivo transitado em julgado fixou, de forma clara e inequívoca, a verba honorária em 20% sobre o montante da dívida, devidamente atualizada"
e que "
não cabe à parte executada reabrir discussão acerca de matéria já definitivamente decidida".
(Id. 319777371)

De fato, conforme se depreende dos autos, a sentença transitada em julgado fixou os honorários advocatícios em
"20% (vinte por cento) do montante da dívida devidamente atualizada, rateadas solidariamente entre os réus".

A questão que se coloca é o que deve ser entendido por "montante da dívida" para fins de cálculo dos honorários advocatícios. A agravante sustenta que a "dívida" em questão seria o valor do fundo de comércio, objeto da condenação principal, que restou ilíquido em razão da não conclusão da perícia de liquidação. Já o agravado e a decisão agravada entendem que se trata do valor do débito da Massa Falida perante seus credores.

Analisando a questão, verifico que a interpretação adotada pela decisão agravada está em consonância com o título executivo transitado em julgado. A sentença fixou os honorários em percentual sobre o
"montante da dívida",
e não sobre o valor do fundo de comércio ou sobre o valor da causa.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a Contadoria Judicial elaborou planilha pormenorizada, atualizando o débito para o montante de R$ 1.388.325,03, valor que já contemplava atualização monetária pelo INPC, incidência de juros de mora de 1% ao mês desde 1999, dedução de 1/12 referente à quitação parcial efetuada pela corré Petrolsytll, bem como acréscimo da multa de 10% e honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

O exequente, ora agravado, manifestou-se concordando integralmente com os cálculos apresentados, o que reforça sua correção. Por outro lado, a agravante limitou-se a questionar premissas jurídicas, não apontando qualquer erro aritmético concreto ou equívoco metodológico nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Embora o art. 85, §2o, do CPC estabeleça parâmetros gerais para a fixação de honorários advocatícios, tal dispositivo aplica-se ao momento da fixação originária, não podendo prevalecer quando já existe sentença transitada em julgado estabelecendo base diversa.

Permitir a rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios neste momento processual implicaria afronta direta à autoridade da coisa julgada, fragilizando a estabilidade das decisões judiciais e a própria segurança jurídica, que constitui valor fundamental do Estado de Direito.

Portanto, também
não merece acolhimento
a pretensão subsidiária da agravante de que seja alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa.

A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, oferecendo
seguro-garantia judicial
no valor de R$ 1.883.391,33, montante superior ao débito executado, acrescido de 30%, conforme exigido pelo art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por meio de decisão monocrática, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para: a) suspender, exclusivamente, os atos de constrição e expropriação patrimonial no cumprimento de sentença de origem, vedando-se a realização de penhoras, bloqueios e levantamentos enquanto vigente a decisão, mantido o regular processamento dos demais atos de impulso oficial, contraditório, bem como eventual esclarecimento ou atualização das bases de cálculo; e b) reconhecer a idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial juntada aos autos, como garantia suficiente do juízo.

Considerando que o mérito do recurso está sendo julgado nesta oportunidade, com a manutenção integral da decisão agravada, e tendo em vista que a garantia oferecida pela agravante foi reconhecida como idônea e suficiente, entendo que deve ser preservada a garantia do juízo por meio do seguro-garantia judicial apresentado, nos termos do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual equipara o seguro-garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir o seguro-garantia como meio idôneo para garantir o juízo, desde que observado o acréscimo de 30% sobre o valor do débito, como ocorre no presente caso.

Assim, embora o recurso esteja sendo desprovido,
impõe-se a manutenção
da garantia do juízo por meio do seguro-garantia judicial apresentado pela agravante, o qual deverá ser
renovado periodicamente
, a fim de manter sua eficácia até o efetivo pagamento do débito ou até decisão judicial em sentido contrário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE-NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Determino a manutenção da garantia do juízo por meio do seguro-garantia judicial apresentado pela agravante, no valor de R$ 1.883.391,33, o qual deverá ser renovado periodicamente para manter sua eficácia até o efetivo pagamento do débito ou até decisão judicial em contrário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025